Tribunal: TJBA
Processo: 8022681-58.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8022681-58.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARCONE DE JESUS FREITAS

Advogado(s): VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

EMENTA: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO AO PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. MÉRITO. JUROS MORATÓRIOS.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos
na origem
, reconhecendo excesso de execução no valor
correspondente à aplicação em duplicidade dos juros moratórios (
R$ 3.435,99
)
. A instituição financeira recorrente sustenta a nulidade da intimação da sentença, a legalidade da capitalização mensal de juros e a validade dos encargos moratórios,
pelo
princípio
pacta sunt servanda
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do nome de advogados expressamente indicados para publicação exclusiva no Diário da Justiça Eletrônico configura nulidade de intimação apta a ensejar o reconhecimento da tempestividade do recurso; e (ii) avaliar
a legalidade dos encargos moratórios incidentes sobre a dívida
.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do
artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil
, o desatendimento ao pedido expresso de intimação em nome de advogados especificamente indicados pela parte implica nulidade absoluta da comunicação processual. No caso dos autos, a sentença foi publicada omitindo causídicos indicados na impugnação aos embargos, o que justifica o reconhecimento da tempestividade da apelação, superando a intempestividade dos embargos de declaração na origem.

4.
O princípio da primazia do julgamento de mérito autoriza o enfrentamento das razões recursais que, apesar de tangenciarem a falta de dialeticidade ao reiterar teses genéricas, permitem a compreensão da pretensão de reforma quanto à legalidade das cláusulas moratórias.

5.
Da análise dos autos, constata-se que a instituição financeira fez incidir sobre o débito juros moratórios em duplicidade
. Tal prática configura
bis in idem
e onerosidade excessiva, justificando-se o expurgo do excesso apurado para restabelecer o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tes
e

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação dirigida exclusivamente ao advogado indicado expressamente pela parte nos autos configura nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, o que impede a fluência do prazo recursal. 2. É indevida a aplicação de taxas de juros moratórios em duplicidade quando o contrato estabelece patamar específico para o período de inadimplência, configurando excesso de execução a cumulação de encargos que resulte em
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 5º, 932, III, e 1.010, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.032.900/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.